Tribunal: TJMT
Processo: 0002436-15.2017.8.11.0046
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002436-15.2017.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.774.238/0001-98 (AGRAVADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (AGRAVADO), ELIEZER PALMA - CPF: 225.582.768-91 (ADVOGADO), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (AGRAVADO), ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.989.342/0001-98 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVO PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.783.910/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVO PECAS E SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 13.533.714/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVO TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 11.911.488/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.774.238/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), TRR - COMODORO DIESEL LTDA - CNPJ: 01.352.566/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), TRV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 15.551.276/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS – QUESTÃO JÁ DEFINIDA EM OUTRO PROCESSO – APELO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Não cabe
discussão sobre a possibilidade de prosseguimento da cobrança quanto ao coobrigado no caso em que a questão já foi discutida, e definida por outro acórdão transitado em julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A
a decisão vinculada ao Id. n.
156970677, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. nº 0002436-15.2017.8.11.0046), ajuizada pelo apelante, contra ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA, MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, julgou parcialmente procedente os embargos à monitória opostos pelos apelados, porque, segundo o magistrado, “
o valor constrito não poderia ser efetuado por este juízo
(porque)
é o juízo da recuperação judicial quem detém competência e melhores condições de avaliar a continuidade da viabilidade econômica da empresa recuperanda, que estando em dificuldades financeiras e possuindo plano para soerguindo não pode sofrer diversas restrições de seus bens sem análise da possibilidade
” (cf. Id. nº 143255245 - pág. 92/93).

O agravante r
einsiste em que,
embora pendente a recuperação judicial da devedora principal, a presente ação monitória não encontra óbice no seu prosseguimento contra os coobrigados, fiadores e hipotecantes, ainda mais quando superado o período de blindagem e tendo em conta que os imóveis objeto da garantia não são essenciais ao funcionamento das empresa,

tanto é que o agravante discordou dos termos encartados no Plano de Recuperação Judicial, quanto à extinção das garantias, a fim de preservar seus interesses e suas garantias pessoais e fidejussórias, o que impede que a novação prevista nele, em face das garantias fidejussórias, se aplique ao agravante.

Pede, pois, o provimento do agravo interno, para reformar a decisão, dando provimento ao recurso de apelação (cf. Id. n. 166124425).

Foi certificado o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões (cf. Id. n. 172660698).

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 173274686).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

“(...)

O Banco ajuizou a presente ação monitória, buscando receber dos apelados o valor de R$ 2.222.500,59, decorrente de Escritura Pública de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex – Liberação Estruturadas nº 127.206.108 com Garantia Hipotecária vencível em 10/08/2015.

Os devedores opuseram embargos à monitória, alegando, dentre outras coisas, que encontram-se em processo de recuperação judicial, e todos os créditos existentes até referida data do deferimento e processamento da recuperação judicial estão sujeitos ao plano de recuperação judicial homologado, e que após o deferimento do processamento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a empresa em recuperação.

Quanto a isso, pediram, ao final, que a TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. e a ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A - fossem excluídas do polo passivo da presente demanda; que fosse reconhecida, judicialmente, a validade do plano de recuperação judicial aprovado e homologado judicialmente, dispondo sobre a afastabilidade das garantias fidejussórias, de avais e fiadores dos contratos novados pela aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores; que o embargado fosse condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e, também à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente (cf. Id. n. 143255244 - Pág. 60/100).

Como já relatado, a sentença acolheu parcialmente a tese dos embargantes, porque, segundo o magistrado “o valor constrito não poderia ser efetuado por este juízo (porque) é o juízo da recuperação judicial quem detém competência e melhores condições de avaliar a continuidade da viabilidade econômica da empresa recuperanda, que estando em dificuldades financeiras e possuindo plano para soerguindo não pode sofrer diversas restrições de seus bens sem análise da possibilidade” (cf. Id. nº 143255245 - pág. 92/93).

No caso, não há falar em falta de fundamentação adequada, inclusive porque a discussão sobre a possibilidade de prosseguimento da cobrança quanto ao coobrigado já foi definida pelo acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001213-51.2017.811.0000, interposto pelo apelante contra a decisão homologatória do plano recuperacional, como se vê nos trechos a seguir do voto condutor daquele acórdão:

“(...)

No tocante à exclusão de avais e garantias, não obstante o §1º do 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, estabelecer que os credores “conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e

obrigados de regresso”, o §2º do mesmo artigo, na parte final, autoriza disposição a despeito das garantias e avais, e demais condições originalmente contratadas, ao dispor que as “obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial” (destaquei), portanto, a exclusão dos avais e garantias está autorizada pela Lei de regência, e, se assim deliberação os credores ao aprovarem o plano de recuperação, não há falar em ilegalidade do plano nesse ponto.

(...)”

O acórdão transitou em julgado no dia 18.08.2020 (cf. Id. n. 59233998 do RAI n. n. 1001213-51.2017.811.0000).

Portanto, não há falar em prosseguimento do processo quanto aos coobrigados.

Pelo exposto, desprovejo o recurso. Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

(...)”.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso, porque a discussão sobre a possibilidade de prosseguimento da cobrança quanto ao coobrigado já foi definida pelo acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001213-51.2017.811.0000, interposto pelo apelante contra a decisão homologatória do plano recuperacional.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023